Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. CONCESSÃO DO BENEFICIO DA GRATUIDADE NO USO DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL (PASSE-LIVRE). BENEFÍCIO NÃO RENOVADO. LEIS DISTRITAIS N. 566/1993 E 4.317/09. ENQUADRAMENTO DA POSTULANTE DO BENEFÍCIO AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. AMPUTAÇÃO DO TERCEIRO QUIRODÁCTILO DIREITO. ACOMETIMENTO NÃO ENQUADRÁVEL COMO AMPUTAÇÃO DE MEMBRO, ATROFIA OU SEQUELA QUE IMPEÇA OU DIFICULTE OS MOVIMENTOS DOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES OU TRONCO (LEI DISTRITAL No 566/93). QUALIFICAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONSOANTE A DESTINAÇÃO DA REGRA. DEBILIDADE EM GRAU ACENTUADO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. GRATUIDADE NA FRUIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Consoante o disposto na Lei Distrital n. 566/93, e considerado portador de deficiência física, para fins de fruição de gratuidade no sistema de transporte publico de passageiros distrital, o cidadão que apresenta atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco (art. 1o, §1o, inciso III), não havendo discriminação legal das doenças ou lesões que ensejam enquadramento no conceito de deficiência física, encerrando a deficiência enquadrável na regulação legal conceito jurídico indeterminado cujo conteúdo devera ser preenchido a luz do caso concreto.

2. A exegese segundo a qual a ausência de membro enseja o enquadramento da pessoa como portadora de deficiência física em grau acentuado para fins de fruição de gratuidade no sistema publico de transporte de passageiros conforma-se com o conceito de deficiência adotado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência Física – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2015, que tivera como base a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 186/08 e promulgada pelo Decreto n. 6.949 /2009, alcançando-se a condição de norma constitucional, pois conceitua como pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (art. 2o).

3. A pessoa acometida de amputação dum quirodáctilo, que não se qualifica como membro nem impacta atrofia do membro ao qual está jungido nem incapacidade física, ainda que de natureza parcial, não se enquadra na definição veiculada no art. 1o, §1o, inciso III, da Lei n. 566/93, que alcança a pessoa portadora de deficiência física em razão de atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco, tornando inviável que seja beneficiária de gratuidade na fruição do serviço de transporte público de passageiros, pois reservada a salvaguarda, em compasso com o tratamento diferenciado reservado à pessoa portadora de deficiência física, a quem padeça de deficiência ou debilidade física de natureza grave a ponto de afetar sua higidez e destreza, merecendo tratamento diferenciado.

4. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos. Unânime.